Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0723852-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GRACIELLE MONTEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RÉS PRONUNCIADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTIMONY). MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PROVA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA COLHIDA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO CRUEL. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, por estar a decisão de pronúncia adequada e suficientemente fundamentada, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, estando nela consignadas as provas colhidas e as razões pelas quais o Juízo decidiu pronunciar as recorrentes e os corréus. 2. O Código de Processo Penal, em seu art. 413, trata a pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, porque nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate, afastando-se o pedido de despronúncia. 3. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria, embasados nos depoimentos extrajudiciais de testemunhas, confirmados pelos depoimentos judiciais dos policiais, corroboradas por outras provas dos autos, não há que se cogitar de ter sido a decisão fundamentada apenas em testemunho de “ouvir dizer” ou hearsay testimony, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas. 4. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência; do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, o que ocorre no caso específico, no qual foram noticiadas pela prova oral e pelo laudo pericial, o qual constatou que a vítima foi morta com 77 facadas, deferidas em sequência, das quais tentou se defender, devendo o meio cruel, assim como as demais qualificadoras, serem apreciadas pelos jurados. 5. Tendo a ré permanecido presa durante toda a instrução processual, inviável a revogação de sua prisão preventiva, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação, não se mostrando adequada a soltura depois da decisão de pronúncia, por crime praticado com extrema violência à pessoa, o qual revelou a periculosidade da agente, devendo ser mantida sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que sua condenação não poderia ter sido baseada somente em testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas na fase inquisitorial. Afirma inexistirem indícios de que teria praticado o crime, razão pela qual entende que deve ser afastada a pronúncia. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que não deve ser aplicado o princípio in dubio pro societate, em face da ausência de elementos indiciários para sustentar a sentença de pronúncia. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Andrew Fernandes Farias, OAB/DF 31.584. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 413 e 414, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Assim, verifica-se que o acervo probatório colhido é robusto e se mostra suficiente para fundamentar a pronúncia das rés, não se podendo dizer que a decisão foi baseada no testemunho ‘de ouvir dizer’ ou ‘hearsay testemony’, porquanto os policiais, responsáveis pelas investigações, realizaram diligências e ouviram o que as testemunhas relataram a respeito dos fatos e da autoria em relação às recorrentes, reproduzindo seus relatos e informações em Juízo, o que está corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento judicial do marido da vítima e os laudos periciais, situação diferente daquela em que testemunhas ouvidas não sabem esclarecer sobre a autoria delitiva” (ID 50565267). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário também não deve ser admitido quanto à alegada infringência ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 356 e 282, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Andrew Fernandes Farias, OAB/DF 31.584. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027